Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. OFENSA EM RAZÃO DA IDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que condenou o réu às penas privativas de liberdade de 1 ano e 6 meses de reclusão, 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção e 23 dias de prisão simples, no regime semiaberto, além de 16 dias-multa, no valor mínimo, pela prática das infrações penais tipificadas nos artigos 147, caput, 140, § 3o, 129, § 9o, e 331 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se houve dolo na conduta do acusado de injuriar o seu genitor utilizando elementos referentes à sua idade; e, (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de injúria racial a palavra da vítima alcança especial valor probatório, sobretudo quando em harmonia com as demais provas carreadas aos autos e ausente qualquer elemento concreto capaz de invalidar ou desacreditar tal versão.

4. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade, conforme preceitua o art. 28, II, do CP, assim como não serve como fundamento para redução da pena.

5. As informações fornecidas pelos policiais militares gozam de fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando prestadas sob o contraditório e a ampla defesa, podendo ser desconsideradas apenas mediante contraprova substancial, o que não se verifica no presente caso.

6. Se a agravante referente à idade está inserida na qualificadora do crime de Injúria, ela deve ser afastada da dosimetria da pena, reduzindo-a.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.